Tribunal: TJES
Processo: 5009951-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009951-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50099
51-65
.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
GISLENE GUMS E OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

PROC. ORIGINÁRIO :
5000073-45.2022.8.08.0056

VOTO

O S
ENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento in
terposto por
GISLENE GUMS e outros, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Alegaram, em síntese, que: (i) não possu
em
condições
de
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família; (ii) a família dos
Recorrentes

sempre
laborou no setor da avicultura, atuando na criação de aves para postura de ovos; (iii) nos anos de 2020, 2021 e 2022, a avicultura foi diretamente afetada pela pandemia de COVID-19, sofrendo a escalada de preço dos insumos, especialmente o milho e a soja que são utilizados para alimentação das aves, o que gerou grave crise financeira; (iv) os altos custos de prod
ução levaram à paralisação e redução das atividades da granja. Além disso, acumularam
dívidas milionárias
com empréstimos bancários, numa tentativa desesperada de salvar a granja, o que não ocorreu; (v) a manutenção da atividade econômica tornou-se impossível, de forma que os
Recorrentes
estão em processo de encerramento da granja; (vi) o
juízo
a quo

sugere não
ter sido
comprovada a insuficiência de recursos, mas sequer oportunizou a juntada de outros documentos; (vii)
a
o negar a gratuidade da justiça em todos os processos que envolvem os
Recorrentes
, o magistrado de piso afeta dezenas de embargos e execuções,
que totalizam
R$ 85.031.080,24 (oitenta e cinco milhões, trinta e um mil, oitenta reais e vinte e quatro centavos), valor este que reflete diretamente no cálculo das custas processuais e honorários de sucumbência; (viii)
s
e somadas todas as custas, respeitando o teto legal de cada demanda, o montante final seria superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (ix)
o
montante das despesas processuais será ainda maior se houver a condenação em honorários de sucumbência, trazendo grande desespero para os
Recorrentes; (x) o indeferimento da gratuidade de justiça configura violação ao direito de defesa, pois inviabiliza o direito de impugnar as execuções; (xi) a decisão agravada violou o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC; (xii) não bastassem os múltiplos processos de execução, há também a penhora e restrição de patrimônio, tornando indisponíveis todos os bens dos Recorrentes, inclusive aqueles que já foram dados em garantia para o pagamento dos empréstimos bancários; (xiii) não há recursos suficientes e disponíveis para adimplir o montante total das custas processuais, tampouco os honorários advocatícios, sem comprometer o sustento dos Recorrentes; e (xiv) o perigo de dano decorre do cancelamento da distribuição de vários embargos, como consequência do não recolhimento das custas.

Pois bem.

O juízo
a quo
indeferiu o benefício, ao argumento de que,
“
embora se qualifiquem

como avicultores, sequer demonstram

a renda mensal auferida por eles. E mais, tais documentos demonstram elevada capacidade de renegociação de dívidas, o que reafirma o entendimento de que os autores, aparentemente, omitem informações relativas às fontes de renda e seu montante.”

Constam dos autos documentos que demonstram que, em 2021 e 2022, foram ajuizadas diversas ações de execução e ações monitórias em desfavor dos Recorrentes, em sua maior parte, lastreadas em contratos bancários de valores bastante expressivos, todos inadimplidos pelos Recorrentes.

Consta, ainda, dos autos, extrato bancário de conta corrente titularizada por Helimar Gums, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2021, que revela movimentação financeira intensa e de valores expressivos, observando-se a realização de empréstimos bancários e de renegociação de dívidas.

Os documentos
em referência
demonstram que,
ao menos até 2021,
os Recorrentes contavam com elevada capacidade financeira e dispunham de important
íssima
credibilidade junto às instituições financeiras,
o que
lhes
possibilitou a obtenção de
diversos empréstimos bancários de elevado valor
(valores superiores a um milhão de reais)
.

Conquanto a existência de débitos possam revelar uma
aparente
situação de endividamento,
os Recorrentes não juntaram aos autos cópias dos respectivos contratos bancários.

É importante registrar, neste ponto, que contratos bancários de elevado valor, como os firmados pelos Recorrentes, em regra, contam com diversas garantias, em especial, com garantias reais, de modo que, a ausência desses documentos nos autos revela a possibilidade de os Recorrentes estarem ocultando a eventual existência de patrimônio imobiliário pertencente aos mesmos.

Por outro lado,
os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento
apto a
demonstrar os rendimentos
atualmente
auferidos pelos mesmos.

Da mesma forma, não consta dos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que, após a
crise na avicultura,
indicada pelos Recorrentes
como
fator que motivou o endividamento dos mesmos
,
os Recorrentes, de fato, experimentaram uma redução de rendimentos capaz de conduzi-los à situação de endividamento e à
alegada hipossuficiência financeira

T
ambém não há nos autos cópias das declarações de rendimentos dos Recorrentes ou qualquer outro documento apto a demonstrar a inexistência de bens e/ou ativos financeiros pertencentes aos mesmos ou a insuficiência desses bens e valores para suportar o pagamento das custas processuais e de eventuais ônus da sucumbência.

Assim,
não estando comprovada
a alegada hipossuficiência financeira,
e havendo nos autos elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida,

não vejo como conceder o benefício pleiteado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRESENÇA.

1. Conforme
§ 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a
teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”

3.
Não estando comprovada
a alegada hipossuficiência financeira,
e havendo nos autos elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida,

impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.